Tribunal: STF
Processo: Rcl 62091
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Pereira Trindade formalizou reclamação na qual afirma que o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gotardo/MG deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    É o relatório. Decido.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art. 102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável o prosseguimento desta reclamação.



    Confira-se, por relevante, as informações prestadas pelo Juízo reclamado (eDoc 15):



    13. Sobre o alegado pelo reclamante na reclamação, em especial quanto à violação do enunciado nº 14 da súmula vinculante, registro que o procedimento investigatório criminal foi instaurado por portaria fundamentada, registrada e autuada com a indicação dos fatos ensejadores da investigação, o nome e a qualificação do investigado e sem a atribuição de sigilo aos autos. 



    14. A investigação foi iniciada na datada de 24/02/2016 e encerrada aos 06/12/2016 e nesse ínterim o reclamante foi notificado acerca da instauração do PIC, peticionou no procedimento investigatório por duas vezes (dias 16/03/2016 e 15/06/2016) e prestou o seu depoimento no dia 21/06/2016. Nesse ponto, destaco que em nenhuma das mencionadas oportunidades o reclamante manifestou expressamente interesse em ter acesso as peças produzidas. 



    15. Aduz o reclamante ao longo da inicial a falta de conhecimento acerca das peças de investigação produzidas pelo Ministério Público, no entanto, não indicou ou comprovou quando lhe teria sido tolhido o direito de acesso ao PIC. O procedimento era de conhecimento do reclamante, não estava revestido de sigilo e não consta dos autos nenhum indeferimento de acesso as provas produzidas, antes ou após o oferecimento da denúncia.



    16. Portanto, considerando que o acesso aos elementos de prova já documentados na investigação era de interesse do reclamante e poderia ter sido feito em momento oportuno, não houve a violação do enunciado nº 14 da súmula vinculante. (grifei)



     



    Assim, como não houve indicação de negativa de acesso aos autos, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 32.333 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 33.727 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ressalto, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR, Edson Fachin).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente